Tribunal: STF
Processo: Rcl 64181
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por SEPCO1 Construções do Brasil Ltda. contra decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (Processo 0021119-19.2017.5.04.0023), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX, e o Tema 360-RG, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Com fulcro no art. 102, I, “l”, CF e no art. 988, II e III, CPC, ajuíza-se a presente Reclamação Constitucional em relação ao processo trabalhista nº 0021119- 19.2017.5.04.0023 que atualmente tramita perante a 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre – RS na fase de execução. 



    As decisões proferidas pela Justiça do Trabalho na fase de conhecimento nos autos originários estão em contramão à conclusão adotada pelo STF no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG que resultaram na edição do Tema 725 de Repercussão Geral. 



    Isso porque o título executivo judicial reconheceu vínculo de emprego entre o Sr. Hugo Florestal Ferreira Júnior, Engenheiro Civil, sócio-administrador e responsável técnico de suas três empresas de engenharia (ENGEPORTO O&M Energia Ltda – ME, MONTENGE Engenharia Ltda – ME e LBR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA – ME) por meio das quais emitia Notas Fiscais à Reclamante como recibo de pagamento dos serviços de engenharia prestados por meio de pessoa jurídica. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já definiu que é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, sendo ela de meio ou de fim. Além disso, em decisões recentes, as Turmas do STF assentaram a legalidade da terceirização por “pejotização”, afastando a irregularidade da contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. 



    Vale destacar que o julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG ocorreu em data anterior ao trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento que se deu com a publicação do v. acórdão da 6ª turma do TST em 22/03/2023 (doc. anexo), o que confirma o desrespeito pela conclusão adotada pelo STF que já vigorava à época. 



    Após os autos principais baixarem para execução, a empresa Reclamante requereu a declaração de inexigibilidade do título executivo fundado em decisões inconstitucionais, conforme autoriza os artigos 884, §5º, CLT c/c 525, §12º, CPC (Tema 360 de Repercussão Geral). 



    Ocorre que ao analisar o pedido, o r. juízo de execução da 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre proferiu a seguinte decisão: 



    [...]



    Dessa forma, a r. decisão proferida pelo r. juízo de execução da 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre- RS, é o ato cassado ou reclamado por meio da presente Reclamação Constitucional porque se enquadra perfeitamente na previsão dos arts. 884, §5º, CLT e 525, §12º, CPC, demonstrando a exata aderência para o conhecimento e procedência da presente Reclamação Constitucional (Temas 360 e 725/STF).”



    Ao final, requer “seja conhecida e julgada procedente a presente Reclamação para julgar inconstitucional o título executivo judicial e extinguir o cumprimento de sentença, por incompatibilidade com os Temas 360 e 725 do STF, restabelecendo a autoridade das decisões desse e. STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Extrai-se dos autos que, para se avaliar sobre violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, seria necessário primeiro aferir sobre eventual violação ao que decidido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao apreciar o Tema 360, RE 611.503, julgado em 20/9/2018, no qual se assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, nos autos da liquidação da sentença manejada pelo beneficiário.



    No caso particular, a decisão reclamada é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. A Súmula 214/TST dispõe que as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, contudo isso não obsta a sua impugnação, quando da interposição do recurso contra a decisão definitiva. Portanto, o ato reclamado, tido como decisão interlocutória, ainda pode ser objeto de recurso para as Cortes Superiores. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente